Tribunal: TJDFT
Processo: 0741315-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, é vedado à parte discutir no processo as questões sobre as quais já se tenha operado a preclusão. A preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual em virtude de não o ter exercido no tempo, no modo ou na forma estabelecidos pela lei. Em outras palavras, a preclusão extingue o direito de praticar um ato processual; pode ser temporal, lógica ou consumativa. A preclusão temporal, especificamente, ocorre quando a parte deixa de praticar um ato dentro do prazo legal ou judicial determinado.
2. Os recorrentes impugnam, por via transversa, os cálculos realizados pela contadoria judicial que foram utilizados pelo juízo para conduzir o cumprimento de sentença e os atos de constrição patrimonial. Todavia, a matéria encontra-se acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, já que os executados não apresentaram qualquer recurso ou questionamento quando foram intimados para se manifestar quanto aos cálculos em questão, fato que levou à sua homologação
3. Assim, operada a preclusão sobre a matéria, não cabe a análise da impugnação apresentada de forma intempestiva. A decisão recorrida deve ser preservada.
4. Recurso conhecido e não provido.